Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL DISCINÉTICA. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS E DE BANHO. ESCOLHA DE MARCAS E MODELOS ESPECÍFICOS. INVIABILIDADE. RECUSA EXTRAJUDICIAL DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, nos termos do art. 196 da CF e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O art. 3o da Lei n. 8.069/90, por sua vez, dispõe que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. O caráter programático de tais normas não justificativa a obstaculização de programas e ações com finalidade de implementar um sistema de saúde eficaz, cabendo ao Estado oferecer as condições básicas de tratamento, sobretudo aos que não tenham condições de fazê-lo com os recursos próprios.
4. Na espécie, o Distrito Federal, ora apelado, percorreu os meios necessários para promoção e garantia do direito à saúde do apelante, nos estritos moldes do art. 196 da CF e do art. 3o da Lei n. 8.069/90, ao disponibilizar-lhe cadeira de rodas e de banho, as quais foram recusadas pelo autor.
5. Ressalve-se, no aspecto, que o direito fundamental à saúde, que é direito de todos e dever do Estado, não significa a escolha, por parte do cidadão, de marcas ou modelos de materiais, equipamentos ou medicamentos. Até porque, para aquisição de insumos médicos, o Estado submete-se ao regime de licitações e, nos termos do art. 7o § 5o, da Lei n. 8.666/93, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, a exemplo dos equipamentos solicitados pelo apelante.
6. A par de tal quadro, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido de fornecimento de cadeira de rodas “Neo Kimba 2” e cadeira de banho “Lontra Drive”, por reputar que os modelos fornecidos extrajudicialmente pelo Distrito Federal, ora apelado, atendem às necessidades manifestadas pelo paciente, no esteio do relatório médico apresentado ao feito.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.